Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706831-53.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FATOR 4 CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DESPACHO Na petição de ID no 37382803, a agravante requer a remessa do agravo interno ao Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos, verifica-se que os autos já foram remetidos ao STJ, oportunidade em que foi determinado o retorno dos autos ao TJDFT, tendo em vista que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ela interposto, cuja competência para apreciação é da instância a quo. Na ocasião, o Presidente do STJ ainda registrou que não seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto. Em seguida, foi proferida decisão por esta Presidência (ID no 36540749), a qual não conheceu do referido recurso, por manifesta inadmissibilidade. Dessa forma, não há recurso pendente de apreciação, razão pela indefiro o requerimento formulado pela agravante. Igualmente indefiro o pleito formulado pelo agravado no ID no 37470474 (aplicação de multa por litigância de má-fé), uma vez que não houve reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, consoante entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.913.646/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). No entanto, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007